Tribunal: TJBA
Processo: 0003430-98.2006.8.05.0271
Classe: Petição
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 0003430-98.2006.8.05.0271 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO MOVIDA PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAIRÚ. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º DA CF, 102 DO CC E SÚMULA 340 DO STF. VERIFICAÇÃO DA PRECEDÊNCIA DA EFETIVA CONDIÇÃO DE BEM PÚBLICO DO IMÓVEL EM LITÍGIO. DESINTERESSE DA UNIÃO FEDERAL MANIFESTA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CAIRÚ. ATO INFRALEGAL DO ESTADO INSTITUINDO UNIDADE ESCOLAR NO IMÓVEL DATANDO DE 19.03.1982. BEM PÚBLICO ESPECIAL POR AFETAÇÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. CONCEITO. PRECEDENTES. PRÁTICA DE ATOS DE DONO POR PARTE DO ESTADO DA BAHIA CELEBRANDO CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO DE POSSE PACÍFICA, DE BOA-FÉ COM JUSTO TÍTULO DESDE O ANO DE 1982. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE MEDIANTE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 0003430-98.2006.8.05.0271, sendo Autor o ESTADO DA BAHIA e Réu o MUNICÍPIO DE CAIRÚ. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA